Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-40.2024.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010347-40.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 036.194.891-30 (APELANTE), MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 006.019.291-79 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS EM TRANSPORTE INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano moral, em razão de atraso de mais de seis horas em transporte rodoviário interestadual sem qualquer assistência.

O juízo de origem fixou o valor da indenização em R$ 3.000,00, com sucumbência recíproca entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o afastamento da sucumbência recíproca, ante o acolhimento do pedido indenizatório; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser majorado, por ser considerado ínfimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador decorre de previsão do art. 14 do CDC, sendo objetiva e dispensando prova de culpa.

O atraso de mais de seis horas restou incontroverso, sem qualquer prova produzida pela ré que afastasse a verossimilhança dos fatos narrados.

A quantificação da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, devendo respeitar as peculiaridades do caso concreto.

O valor fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado, diante da natureza do serviço prestado, do tempo de atraso e da ausência de assistência.

A fixação de sucumbência recíproca não se justifica, considerando-se que o autor teve acolhida sua pretensão principal. Cabível a condenação exclusiva da ré ao pagamento das custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O transportador responde objetivamente por falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC. 2. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não enriquecimento ilícito, sendo mantido o valor de R$ 3.000,00 no caso concreto. 3. Não há sucumbência recíproca quando o pedido é integralmente acolhido em seu conteúdo, ainda que em valor inferior ao pleiteado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Adriano Aparecido de Oliveira
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Cáceres, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda., julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Fixou ainda a sucumbência recíproca, com rateio das custas e honorários advocatícios em 50% para cada parte, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, à luz da baixa complexidade da demanda.

Inconformado,
o autor interpôs apelação, pleiteando o afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação exclusiva da apelada ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que houve acolhimento integral do pedido formulado (indenização por dano moral), ainda que em valor inferior ao pleiteado e a majoração do valor da indenização por dano moral para o montante de R$ 10.000,00, por entender que o valor arbitrado pelo juízo a quo é ínfimo e não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, nem ao caráter pedagógico da reparação.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 273164853), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Adriano Aparecido de Oliveira
, ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor da Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda., aduzindo que
adquiriu passagem rodoviária da empresa Solimões Transportes para trajeto entre Campo Grande/MS e Cuiabá/MT. Na data da viagem, enfrentou atraso de mais de seis horas sem qualquer assistência por parte da empresa, como alimentação, higiene ou informações adequadas.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Fixou ainda a sucumbência recíproca, com rateio das custas e honorários advocatícios em 50% para cada parte, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, à luz da baixa complexidade da demanda.

Inconformado,
o autor interpôs apelação, pleiteando o afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação exclusiva da apelada ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que houve acolhimento integral do pedido formulado (indenização por dano moral), ainda que em valor inferior ao pleiteado e a majoração do valor da indenização por dano moral para o montante de R$ 10.000,00, por entender que o valor arbitrado pelo juízo a quo é ínfimo e não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, nem ao caráter pedagógico da reparação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação.

De início, destaco que a responsabilidade da empresa pelo atraso é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14, do CDC
, ou seja, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

In casu
, restou incontroverso que o apelante adquiriu passagem aérea da empresa apelada, para o trecho Cuiabá-Campo Grande, ocorrendo o atraso de mais de 06 horas do ônibus.

Pelo que se denota dos autos, a parte apelada não produziu nenhuma prova capaz de refutar os fatos elencados na inicial.
Logo, a celeuma reside na verificação do quantum arbitrado a título de dano moral, ante a responsabilidade existente e diante da falha na prestação de serviços.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO
DO
VOO
– ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA EM RAZÃO DA
PANDEMIA
DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no
cancelamento
do
voo
, sem a demonstração da notificação prévia aos consumidores sobre à reprogramação da viagem, deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa
”. (RAC n. 1001319-62.2023.8.11.0045, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 23.10.2024 – negritei).

Logo, diante da inexistência de excludente de responsabilidade e tendo sido demonstrada a falha na prestação dos serviços (art.
14
,
CDC
),
imperiosa a condenação da ré, ora apelada, pelo dano extrapatrimonial, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

No que tange a sucumbência recíproca, verifico que o d. magistrado não agiu com acerto ao fixar a sucumbência recíproca, pois a parte autora restou vencedora na sua pretensão, motivo pelo qual a apelada deverá arcar integralmente com o ônus sucumbencial e honorários.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
tenho que r. sentença reformada somente para condenar a ré ao pagamento integral do ônus sucumbencial e honorários, mantendo os demais termos da sentença.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025